Tribunal: TJDFT
Processo: 0701552-63.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). CONTRADIÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. A embargante alega contradição no acórdão, que reconheceu a inexigibilidade das taxas condominiais, no período de abril de 2017 a fevereiro de 2019, mesmo tendo sido demonstrada a condição de associado do embargado, por meio de documentação referente ao processo n. 2009.07.1.012705-4, transitado em julgado.
3. Sem razão. O acórdão foi claro ao pontuar que a apresentação de documentação em sede recursal, independentemente do seu mérito, caracteriza inovação recursal, não podendo, portanto, ser conhecida. Frise-se que, ainda que os documentos se refiram a processo judicial de natureza pública, inexiste a obrigação de conhecê-los, dependendo da instrução oportuna e adequada do processo, o que é ônus das partes, sobretudo na hipótese de direitos disponíveis.
4. Trata-se, pois, de mero inconformismo da embargante, que pretende a rediscussão da matéria já apreciada no acórdão, sendo evidente a inadequação da via eleita.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.